Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-40.2015.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GAEE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.075/07. LEI DISTRITAL 5.105/2013. REQUISITO DA EXCLUSIVIDADE. CONSTITUCIONAL. ADPF 615. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que declarou inexigível título judicial que reconhecia o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Educação Especial – GAEE e julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face do ente público executado.
1.1. A sentença exequenda, transitada em julgado em maio de 2016, reconheceu o direito ao pagamento da GAEE referente ao ano de 2013, com fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo de lei distrital então vigente, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.313,71.
1.2. O Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade, considerou que o requisito da exclusividade para a concessão da GAEE é válido, sendo esta decisão mantida pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023.
1.3. A sentença recorrida acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em 02/02/2026, sob o argumento de que decisão posterior do STF, em controle concentrado de constitucionalidade, teria tornado inexigível o título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o processo deve ser suspenso em razão do IRDR 4; (ii) definir se a sentença violou os arts. 9o e 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva da parte exequente; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial ou a desconstituição da coisa julgada, com fundamento em decisão posterior do STF, quando ultrapassado o prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da citada decisão do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida foi proferida sem oportunizar manifestação prévia da recorrente acerca da exceção de pré-executividade, configurando violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. 3.1. Embora constatado o vício processual, a anulação da sentença exclusivamente por esse fundamento não se mostra adequada, nos termos do art. 282, §2o, do CPC, impondo-se o exame do mérito recursal.
4. O CPC admite a alegação de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF, bem como a desconstituição da coisa julgada, desde que observados os prazos legais.
5. O STF, ao julgar o Tema 100 da repercussão geral em 2023, reconheceu a possibilidade de arguição de inexigibilidade ou de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive por simples petição, não sendo obstáculo o art. 59 da Lei 9.099/1995; no entanto, caso a decisão do STF fosse posterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, era necessária sua desconstituição. 5.1. Na ADPF 615, o STF reconheceu que também a inexigibilidade do título pode ser reconhecida com fundamento em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 5.2. Todavia, tanto a alegação de inexigibilidade quanto o pedido de desconstituição da coisa julgada devem ser apresentados no prazo decadencial de dois anos, contado do trânsito em julgado da decisão do STF incompatível com o título exequendo, conforme arts. 525, §15, e 535, §8o, do CPC.
6. No caso concreto, a decisão do STF que manteve a decisão em controle concentrado do TJDFT de reconhecimento da constitucionalidade do requisito da exclusividade para a concessão da GAEE transitou em julgado em 11/05/2023, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo decadencial de dois anos. 6.1. A exceção de pré-executividade foi apresentada apenas em fevereiro de 2026, quando já consumada a decadência, não sendo possível reconhecer a inexigibilidade do título ou a desconstituição da coisa julgada.
7. A manutenção da sentença recorrida implicaria afronta à segurança jurídica, uma vez que a possibilidade de desconstituição do título já era conhecida desde o julgamento do Tema 100/STF, não tendo a ADPF 615 alterado o termo inicial do prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para afastar a declaração de inexigibilidade do título e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 282, §2o, 525, §§12 e 15, 535, §§5o e 8o, e 975.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615/STF, Plenário, Relator(a): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJE divulgado em 17/03/2026, publicado em 18/03/2026; RE 586.068/PR, Plenário, Relator(a): MIN. ROSA WEBER, DJE publicado em 31/01/2024 (Tema 100/STF); QO na AR 2876/STF, Plenário, Relator(a): MIN. GILMAR MENDES, resolvida em 24/04/2025. TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.